Tribunal: TJMT
Processo: 1008284-51.2024.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008284-51.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[LUCIANO DA SILVA LEAO - CPF: 026.873.814-97 (RECORRENTE), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - CNPJ: 09.769.035/0001-64 (RECORRIDO), HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR - CPF: 027.259.724-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

N. Recurso:
1008284-51.2024.8.11.0003.

Recorrente(s):
LUCIANO DA SILVA LEAO.

Recorrido(s):
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
04 A 07/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO -
AUSÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – VIDEOCONFERÊNCIA - PERMISSIVO DO ART. 22, § 2º, DA LEI Nº 9.099/95 – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA
INGRESSO NA SALA VIRTUAL -
JUSTIFICATIVA ACOLHIDA – CONTUMÁCIA AFASTADA – DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA E PROSSEGUIMENTO DO FEITO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 242325665, que julgou
extinto o feito sem resolução de mérito
, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais, consoante art. 51, § 2º, da Lei 9.099/95.

Em argumento recursal, o recorrente alega que a sua ausência à audiência de conciliação foi em razão da não autorização para o ingresso na sala virtual. Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando a manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Compulsando os autos, constata-se que o reclamante, apesar de devidamente intimado, não compareceu à audiência de conciliação realizada no dia
24/06/2024, às 10 horas
(id. 242325664).

No mesmo dia (
24/06/2024
), às 11h01, a parte autora apresentou justificativa (id. 242325661), alegando que, no horário da audiência, apesar de acessar o
link
disponibilizado para participar do ato processual, não conseguiu autorização para o seu ingresso na sala virtual,
conforme
prints
contendo o horário
, a qual
não foi acolhida pelo Juízo
a quo.

Em
27/06/2024
(id. 242325665), o magistrado singular
julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais, consoante art. 51, § 2º, da Lei 9.099/95.

O artigo 22, § 2º, da Lei nº 9.099/95, com redação dada pela Lei nº 13.994/2020, permite a realização de audiências não presenciais no âmbito dos Juizados Especiais, vejamos:

Art. 22. A conciliação será conduzida pelo Juiz togado ou leigo ou por conciliador sob sua orientação.

§ 1º Obtida a conciliação, esta será reduzida a escrito e homologada pelo Juiz togado mediante sentença com eficácia de título executivo. (Incluído pela Lei nº 13.994, de 2020).

§ 2º É cabível a conciliação não presencial conduzida pelo Juizado mediante o emprego dos recursos tecnológicos disponíveis de transmissão de sons e imagens em tempo real, devendo o resultado da tentativa de conciliação ser reduzido a escrito com os anexos pertinentes
. (Incluído pela Lei nº 13.994, de 2020).
(grifei)

No caso em apreço, o reclamante comprovou que não conseguiu acesso à audiência conciliatória no horário designado,

uma vez que não foi autorizado
o seu ingresso na sala virtual
.

Desta feita, a sentença deve ser reformada, a fim de que o processo retorne à origem e siga seu regular processamento, com a designação de nova data de audiência conciliatória.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou provimento
para reformar a r. sentença, determinando o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024